Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0739483-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: UILSON CARVALHO GRANGEIRO, UIRANDE CARVALHO DE OLIVEIRA, VACY CASTRO, VALDECI CONCEICAO DE ALMEIDA MENDANHA, VALDECI CIRIACO DOS SANTOS, VALDECI CLARENTINO DOS SANTOS, VALDECI LIBANIO DE ALMEIDA, VALDECI RAMOS DA SILVA, VALDEIR SOUZA COSTA, VALDELICE MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator